Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA MOTOCICLETA SOBRE A MÃO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.
O acidente de trânsito que envolva queda da motocicleta sobre a mão do segurado está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado que foi a causa determinante da lesão.
9.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019424-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADEMIR ANDERSON MAJOR - CPF: 517.324.839-49 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA MOTOCICLETA SOBRE A MÃO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva
queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda da motocicleta sobre a mão do segurado está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado que foi a causa determinante da lesão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Ademir Anderson Major
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.11.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de indenização referente ao seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 82928975): sustenta a ausência de cobertura do acidente pelo seguro DPVAT, porque se trata de queda da motocicleta em manutenção sobre a mão do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 82928979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Ademir Anderson Major
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de indenização referente ao seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia, portanto, está em saber se o acidente em questão está acobertado pelo seguro DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência n° 2018.10206, elaborado pela Polícia Militar de Denise-MT (Id. 82927992), bem como os documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital das Clínicas de Denise (Id. 82927993). É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão
, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, a Avaliação Médica realizada em juízo (Id. 82928956 - Pág. 7), que se atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie.

Por outro lado, não prosperam as alegações da seguradora de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório, porquanto resta comprovado que se trata de queda da motocicleta sobre a mão do segurado. Extrai-se do boletim de ocorrência:

“(...) VEIO A SAIR DE SUA RESIDÊNCIA COM SUA MOTOCICLETA (...) AO CHEGAR NA AVENIDA BRASIL OUVIU UM BARULHO NA CORRENTE DE SUA MOTOCICLETA DE IMEDIATO VEIO A PARAR PARA AVERIGUAR O QUE ERA, FOI QUANDO SUA MOTOCICLETA VEIO A AFUNDAR O PEZINHO VINDO A CAIR AO SOLO FOI QUANDO O SENHOR ADEMIR TENTOU SEGURAR SUA MOTOCICLETA E NÃO CONSEFUIR POR CAUSA DE SUA MÃO ESTAR PRESA NA CORRENTE VINDO A PRESSIONAR SEUS DEDOS NA COROA DA MOTO (...)”.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Desta feita, a situação indica que o acidente ocorreu com o movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Desse modo, a hipótese dos autos está acobertada pela legislação que rege o seguro obrigatório, máxime porque verificado o nexo de causalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021